Tribunal: STF
Processo: HC 83459
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: Tribunal de Justiça: composição: substituição de
desembargador - conforme a lei estadual (L.C. est. 649/90-SP) e não
por força de norma regimental - por juiz substituto de 2º grau, que
não se situa, na carreira, em escalão inferior aos membros do
Tribunal de Alçada: validade, conforme jurisprudência consolidada do
 Tribunal (HC 68905, 2ª T, 10.12.91, Néri, Lex 169/320; HC 69601, 1ª
 T, 24.11.92, Celso, DJ 18.12.92; HC 71963, Pl, 19.12.94, Celso, DJ
17.03.95)